Tribunal: STF
Processo: Rcl 83408
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no Recurso Especial Nº 1937350 - TO.



    O reclamante sustenta, em síntese, a necessidade de aplicação da orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 843.989 (tema 1.199), para o fim de assegurar a aplicação retroativa das alterações trazidas pela Lei 14.230/2021, especificamente ao art. 16, § 3º, que versa sobre a necessidade de comprovação do periculum in mora para a decretação da indisponibilidade de bens dos réus no âmbito do processo de improbidade administrativa.



    Alega que “[n]o âmbito do Tema 1.199/STF, esse c. STF reconheceu que as alterações promovidas pela Lei nº 14.239/2021 ao dispositivo legal supracitado têm aplicação imediata aos processos em que houve o deferimento da medida de indisponibilidade de bens na vigência do texto anterior da lei, desde que não haja condenação transitada em julgado” (eDOC 1, p. 9).



    Nessa linha, afirma que “é manifesta a desconformidade do v. acórdão do TJTO com o Tema 1.199/STF, uma vez que, segundo as teses fixadas no aludido tema, (i) há a necessidade de aplicação imediata das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21 aos processos em curso ainda não transitados em julgado; (ii) há a imprescindibilidade de demonstração do elemento subjetivo dolo para configuração do ato ímprobo; e (iii) há a exigência de demonstração de periculum in mora ou risco ao resultado útil do processo para decretação de indisponibilidade de bens.”(eDOC 1, p. 9)



    Por fim, requer a concessão de liminar para suspender o processo de origem e, no mérito, pleiteia que seja cassado o acórdão a fim de revogar imediatamente a medida de indisponibilidade de bens vigente contra a reclamante ou, subsidiariamente, cassar o acórdão e determinar a remessa do recurso extraordinário da BNYM DTVM a esta Corte.



    É o relatório. 



    Decido.



    Rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”



    Na hipótese dos autos, o reclamante sustenta a tese de aplicação equivicada do entendimento deste Supremo Tribunal Federal, pelo Juízo a quo, relativamente ao ARE-RG 843.989 (Tema 1.199), paradigma da repercussão geral. Defende que deve ser aplicado o disposto no art. 16, §3º, da Lei de Improbidade, que exige a demonstração do periculum in mora para a decretação de indisponibilidade dos bens, requisito que não estaria configurado no caso dos autos.



    Para melhor compreensão da controvérsia, faço um breve relato dos fatos.



    Extrai-se dos autos que, em 23.07.2015, o Ministério Público do Estado do Tocantins ajuizou ação civil pública de ressarcimento ao erário em desfavor de Edson Santana Matos e Gustavo Furtado Silbernagel, a qual foi posteriormente emendada para incluir a BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, ora reclamante, e outros no polo passivo da ação (eDOC 3).



    O Juízo da 2ª Vara de Feitos das Fazendas Públicas e Registros Públicos de Palmas rejeitou o pedido liminar de indisponibilidade dos bens dos réus considerando que “o periculum in mora não está evidenciado” (eDOC 4).



    Interposto Agravo de Instrumento pelo Ministério Público do Estado do Tocantins (eDOC 5), fora concedida parcialmente a antecipação da tutela recursal, pela relatora, para determinar a indisponibilidade dos bens apenas dos Agravados EDSON SANTANA MATOS, JOSÉ EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS e GUSTAVO FURTADO SILBERNAGEL, e até o limite de R$ 11.628.687,68 (onze milhões, seiscentos e vinte e oito mil, seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos) até o julgamento final do recurso. Confira-se trecho da decisão:



    “In casu, o magistrado singular, mesmo reconhecendo a presença do fumus boni iuris, indeferiu o pleito antecipatório intentado pelo Autor, de decretação da indisponibilidade de bens dos ora Recorridos, ao argumento de que não existiria comprovação do periculum in mora, cujo ônus da prova, a seu entender, era do Parquet, além de sustentar que os fatos teriam se dado há mais de ano e dia sem que tivesse o Ministério Público estadual buscado o ajuizamento de pleito cautelar com o mesmo fim. 



    Com a máxima vênia ao douto juiz prolator da decisão agravada, penso que seu pronunciamento contrariou a vasta orientação jurisprudencial consolidada no Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, uma vez que, há muito, pacificou-se no âmago daquela Corte Superior o entendimento segundo o qual não se exige a necessidade de demonstração de periculum in mora para fins de autorização da medida de indisponibilidade de bens de que trata o art. 7º, da Lei nº 8.429/1992, bastando, para tanto, que haja fundados indícios da prática de atos de improbidade administrativa.



    (...)



    Em suma, satisfeitos os requisitos que autorizam a antecipação da tutela recursal, inclusive quando o fumus boni iuris já foi reconhecido até mesmo pela instância primária e é despicienda a comprovação de periculum in mora, de rigor o deferimento da medida de indisponibilidade. (eDOC 6, p. 3; grifo nosso)



    Ao apreciar o mérito do Agravo de Instrumento, a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, deu-lhe provimento integral “para determinar a indisponibilidade dos bens dos Agravados José Eduardo Siqueira Campos, Gustavo Furtado Silbernagel, Edson Santana Matos, Adinvest Consultoria e Administração de Investimentos Ltda, Diferencial CTVM e Bny Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., até o limite de R$11.628.687,68 (onze milhões, seiscentos e vinte e oito mil, seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos); sendo que, relativamente aos três primeiros, há de se ressalvar as verbas de natureza salarial (alimentar).” (eDOC. 9, p. 16). Confira-se trecho do voto condutor do acórdão:



    “A matéria em exame versa sobre a possibilidade, necessidade, de se determinar a indisponibilidade dos bens dos Agravados, dentre os quais figura as empresas Adinvest Consultoria e Administração de Investimentos Ltda, Diferencial CTVM e Bny Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., relativamente as quais entendeu a Relatora, Dra. Célia Regina Régis, por excluí-las da mencionada constrição. 



    Consoante se extrai da legislação afeta a matéria e da jurisprudência pátria, mormente a do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a decretação de indisponibilidade de bens, em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, pois, visa evitar que tal fato ocorra. 



    A necessidade de se demonstrar, cumulativamente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, os quais respaldam a adoção da referida medida cautelar; deve ser afastada, bastando, somente, a existência de fundados indícios da prática de atos de improbidade administrativa (artigo 7º, parágrafo único, da Lei nº 8.429/1992 - LIA). Ou seja, deve-se trilhar o caminho da prevenção e/ou precaução, no intuito de se evitar danos ao erário”. (eDOC 9, p. 14)



    Em face da referida decisão a parte ora reclamante interpôs Recurso Especial (eDOC 10) o qual foi apenas parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido pelo relator do processo no Superior Tribunal de Justiça, Min. Gurgel de Faria (eDOC 13). Cito excerto da decisão:



    “Por fim, cumpre consignar que, de fato, a Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, passou a exigir a demonstração do requisito da urgência para o deferimento da indisponibilidade de bens em sede de ação de improbidade administrativa, senão vejamos:



    (...)



    Sobre o tema, ressalte-se que, por possuir natureza de tutela provisória de urgência cautelar, podendo ser revogada ou modificada a qualquer tempo, a decisão de indisponibilidade de bens reveste-se de caráter processual, de modo que, por força do art. 14 do CPC/2015, a norma mencionada deve ter aplicação imediata ao processo em curso.



    Tal providência há de ser requerida no juízo de origem, de modo a evitar indevida supressão de instância, e por demandar exame de matéria fática, violando o disposto na Súmula 7 do STJ. (eDOC 13; grifo nosso)



    Na sequência, a parte ora reclamante interpôs agravo interno (eDOC 14), desprovido em acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. BENS. INDISPONIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio. 



    2. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 



    3. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, verificou a presença dos indícios da prática do ato ímprobo, de modo a autorizar o deferimento do bloqueio dos bens da parte agravada. 



    4. Agravo interno desprovido.” (eDOC. 15, pp. 1-2)



    Em seguida, a parte interpôs Recurso Extraordinário, em que alegou violação direta aos arts. 5º, caput, XXII, LIV e LV; 37, § 4º; e 93, IX da Constituição Federal de 1988 (eDOC. 16), ao qual foi negado seguimento mediante aplicação dos temas 339, 660, 181 e 1199 da repercussão geral (eDOC. 17).



    Interposto Agravo Interno (eDOC. 18), fora rejeitado. Na ocasião, o STJ assentou a legalidade da aplicação da Lei n. 8.429/1992, com a redação anterior à Lei n. 14.230/2021, às medidas de indisponibilidade de bens deferidas sob sua égide. Confira-se trecho da decisão:



    “ Na hipótese, como visto, esta Corte Superior de Justiça apreciou a medida cautelar de indisponibilidade com base na Lei n. 8.429/1992, com a redação anterior à Lei n. 14.230/2021, entendimento que se encontra em harmonia com as teses fixadas pela Suprema Corte no Tema n. 1.199 do STF.



    Registre-se que, embora no ARE n. 1.462.586-AgR/SC, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido que "[a]s alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 16, § 3º, da Lei 8.249/1992, aplicam-se aos processos em que houve o deferimento da indisponibilidade de bens na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado", trata-se de julgado decidido por maioria, e que não reflete o posicionamento majoritário do Pretório Excelso na atualidade.



    Com efeito, há precedente em sentido contrário, relatado pelo Ministro Alexandre de Moraes, também relator do paradigma do Tema n. 1.199, no qual se consignou a impossibilidade de aplicação imediata do art. 16 Lei n. 8.429 /1992 com a redação trazida pela Lei n. 14.230/2021, aos processos em que foi formulada pretensão de indisponibilidade de bens antes da alteração legislativa”. (eDOC 21, p. 12)



    Daí o ajuizamento da presente reclamação, em que se alega a necessidade de aplicação da orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 843.989 (tema 1.199), para o fim de determinar a aplicação retroativa do art. 16, § 3º, da Lei 8.429/1992, com as alterações dadas pela Lei 14.230/2021, a respeito da indisponibilidade de bens dos réus no âmbito do processo de improbidade administrativa.



    Pois bem.



    No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199) (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9.12.2022), o Plenário do Supremo Tribunal Federal defrontou-se com a questão relativa à eventual retroatividade da Lei 14.230/2021 a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência, apreciando a questão, em especial, sob a perspectiva da necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente.



    Na oportunidade, foram fixadas as seguintes diretrizes quanto à retroatividade das inovações: (1) que é necessária a comprovação da presença do elemento subjetivo “dolo” para a tipificação dos atos de improbidade administrativa; (2) que a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa é irretroativa, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada e à processos de execução das penas e seus incidentes; (3) que a Lei nº 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; (4) e que o novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Como se vê, embora tenha sido afirmada a irretroatividade da extinção da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, a Corte estabeleceu exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. No particular, a tese de julgamento restou assim redigida:



    “A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.” (ARE 843.989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9.12.2022)



    Definiu-se, portanto, como regra, a irretroatividade da Lei 14.230/2021, ressalvados os processos em que não tenha havido condenação transitada em julgado. Dito com outras palavras, admitiu-se a aplicação das novas disposições da Lei 8.429/1992 aos processos em curso nos quais ainda não tenha sido formada a coisa julgada quanto à condenação pelo ato de improbidade.



    Pois bem. 



    Fixadas tais premissas interpretativas, tenho que o caso narrado nos autos reclama a incidência do novo regime inaugurado pela Lei 14.230/2021, na linha do entendimento placitado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199). 



    Na espécie, os fatos imputados ao reclamante referem-se ao período anterior à publicação da Lei 14.230/2021, em 26.10.2021, ou seja, a referida lei é posterior aos fatos discutidos e à própria prestação de jurisdição levada a cabo pelas instâncias ordinárias.



    Como visto, foram interpostos os recursos excepcionais correspondentes, não tendo havido, portanto, o trânsito em julgado do acórdão reclamado.



    Nesse cenário, tenho que a ratio decidendi do ARE 843.989/PR (Tema 1.199) quanto à incidência imediata das alterações promovidas pela Lei 14.230/2021 aos processos em curso conduz à conclusão de que as novas disposições do art. 16 da Lei 8.429/1992, especialmente o § 3º, são plenamente aplicáveis ao caso concreto.



    Por oportuno, veja-se o teor do referido dispositivo legal:



    Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.         (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)



    (...)



    § 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.        (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)



    § 4º A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida.          (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)



    Percebem-se duas premissas que merecem ser consideradas para se alcançar a conclusão quanto à possibilidade de se aplicar as novas exigências para a decretação de indisponibilidade de bens aos atos praticados sob a vigência da antiga redação: (1) a precariedade do ato decisório que determina a indisponibilidade, cuja natureza jurídica é de medida cautelar; (2) a ausência de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé processual na reanálise dos requisitos da indisponibilidade à luz da nova legislação.



    Efetivamente, quanto ao primeiro ponto, há que se reconhecer que a indisponibilidade de bens é um ato de natureza processual cautelar que, independentemente de qual legislação se esteja analisando, pode ser revista a qualquer momento pelo juízo de origem, seja para indeferi-la quando deferida, seja para deferi-la quando indeferida. 



    Além disso, quanto ao segundo ponto, a partir do momento em que se considera a natureza precária do ato, tem-se que a expectativa quanto à manutenção de constrição se mantém enquanto preservados os elementos fáticos e jurídicos que primeiro fundamentaram a decisão judicial.



    Na espécie, houve relevante alteração do cenário legal que fundamentou o deferimento inicial da indisponibilidade de bens, tendo a Lei nº 14.230/2021 incluído o § 3º ao art. 16 da Lei nº 8.429/1992, passando a exigir a demonstração, no caso concreto, do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo como requisito para o deferimento da medida. 



    Logo, a retroação das alterações legislativas mencionadas não evidencia qualquer ofensa à segurança conferida aos atos processuais relacionados à cautelar de indisponibilidade bens, seja pela sua natureza precária, passível de revisão a qualquer tempo, seja pela ausência de qualquer quebra na previsibilidade da regras do jogo processual, considerando-se que a imutabilidade do ato judicial que deferiu a indisponibilidade nunca foi uma expectativa legítima entre os sujeitos do processo.



    Feitas essas considerações, entendo que assiste razão ao reclamante.



    Conforme amplamente exposto acima, no presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins entendeu ser desnecessária a comprovação do periculum in mora para a decretação da medida cautelar de indisponibilidade de bens.



    Embora o relator do processo no Superior Tribunal de Justiça tenha admitido a aplicação imediata da modificação legislativa introduzida pela Lei nº 14.230/2021 no § 3º do art. 16 a processos em curso, entendeu que o pedido deve ser realizado ao tribunal de origem e que demandaria revolvimento de matéria fática.



    Por sua vez, a Corte Especial do STJ, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, consignou que as disposições da Lei 14.230/2021 não retroagem para atingir medidas de indisponibilidade de bens deferidas sob a égide da redação anterior da Lei 8.429/92.



    Diante desse contexto, verifica-se que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no que se refere à possibilidade de retroação das disposições da Lei nº 14.230/2021 a processos ainda não alcançados pelos efeitos da coisa julgada, não foi devidamente observado no caso concreto.



    Nesse mesmo sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DO ART. 16, § 3º, DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico da indisponibilidade de bens nas ações civis de improbidade administrativa (Lei 8.249/1992, art. 16, § 3º), promovendo a inclusão da exigência de demonstração do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo para o deferimento da medida. 2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 16, § 3º, da Lei 8.249/1992, aplicam-se aos processos em que houve o deferimento da indisponibilidade de bens na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) a indisponibilidade de bens é ato precário passível de revisão se modificados os elementos fáticos e jurídicos que fundamentaram o deferimento da medida; que (ii) no caso houve profunda alteração nos requisitos para a decretação da indisponibilidade, com a exigência da demonstração do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo; e que (iii) não houve quebra nas regras que garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico, posto que jamais houvera a expectativa legítima na manutenção da indisponibilidade de bens indefinidamente no tempo, conclui-se que o acórdão impugnado não destoa da jurisprudência firmada por esta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1462586 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23-05-2024 , grifou-se)



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em consonância com o entendimento desta Corte sobre a matéria.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente